Tribunal: TJMT
Processo: 1020755-50.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020755-50.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Receptação]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (ADVOGADO), JACKSON MIGUEL DA CRUZ SILVA - CPF: 018.899.041-04 (PACIENTE), RENATA DO CARMO EVARISTO (IMPETRADO), LAZARO ROBERTO MOREIRA LIMA - CPF: 621.702.361-04 (IMPETRANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ART. 180,
CAPUT
,
E 311,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGADA INSUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR
E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DA INOCÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO QUE EXPÕE A NECESSIDADE DA MEDIDA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA DO BENEFICIÁRIO – JUÍZO DE CAUTELARIDADE – VENTILADO O CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO E A EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IMPOSSIBILIDADE – INEFICÁCIA DAS MEDIDAS –
ENUNCIADO No 43 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL –
ALMEJADO O TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL ANTE A
NEGATIVA DE AUTORIA QUANTO AO DELITO PREVISTO NO ART. 311,
CAPUT
, DO CP –
IMPERTINÊNCIA – DENÚNCIA QUE EXPÕE FATO E CIRCUNSTÂNCIAS QUE SE SUBSOME AO TIPO IMPUTADO – PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO A AUTORIZAR A PERSECUÇÃO CRIMINAL – VIA ESTREITA DO
WRIT
QUE NÃO COMPORTA MAIORES INCURSÕES EM ASPECTOS FÁTICO-PROBATÓRIOS –
INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO No 42 DA TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL
– TESE QUE EXIGE VALORAÇÃO DE PROVAS AFETA AO PRÓPRIO MÉRITO DA AÇÃO PENAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não se verifica constrangimento ilegal quando demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida extrema (art. 312, CPP), bem como indicados os fatos concretos que dão suporte à sua imposição, a fim de se resguardar a ordem pública, à luz da reiteração delitiva do beneficiário.

2.

Não há que se falar em violação ao princípio da presunção da inocência, na medida em que, por se tratar de juízo de cautelaridade, o
standard probatório
exigido pelo art. 312 do CPP (“
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória.

3.

É impossível a substituição do claustro por medidas cautelares diversas quando evidenciada a inoperância de tais medidas.

4.

Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia (
Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal).

5.

O trancamento da ação penal, pela via estreita do
habeas corpus,
apresenta-se como medida excepcional, sendo legítima
se
e
quando
de plano, sem um juízo de valoração das provas, restar evidenciada a atipicidade da conduta, a absoluta
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva
ou a
incidência de

uma das causas de extinção da punibilidade
, requisitos ausentes no caso dos autos.

6.

Conforme o entendimento sedimentado no enunciado n. 42 da TCCR desta Corte, “
não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela de urgência, manejado em favor de
Jackson Miguel da Cruz Silva
, submetido, em tese, a constrangimento ilegal creditado à Juíza Plantonista da Comarca de Cuiabá/MT, ora apontada como coatora por decretar a prisão preventiva do paciente, acusado da suposta prática dos delitos insculpidos nos artigos 180,
caput
,
e 311,
caput
, ambos do Código Penal.

Aduz o impetrante que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, seja porque não demonstradas concretamente às hipóteses permissivas descritas no artigo 312 do Código de Processo Penal, seja porque a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), como o uso de tornozeleira eletrônica, que, a seu sentir, afiguram-se plenamente cabíveis na espécie, mormente ao se considerar os predicados ostentados pelo beneficiário (primariedade, identidade certa e residência fixa).

Ainda, menciona que a segregação cautelar do paciente implica em ofensa ao princípio da presunção de inocência, previsto no art. 5o, inciso LVII da Constituição Federal, porque, no caso, haveria “
presunção de culpabilidade indevida e o paciente é primário
” (id. 60464474, p. 10,
sic
).

Sob outro enfoque, aduz que não há indícios de autoria em relação ao crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal, diante da inexistência de elementos probatórios mínimos que lastreiem a referida imputação, motivo pelo qual requer o
“arquivamento deste trecho do inquérito, para excluir a imputação do crime de adulteração dos sinais de veículo (art. 311, CP) e ao assim proceder, reconhecer a impossibilidade da prisão preventiva no caso de somente permanecer o crime de receptação, diante da previsão do artigo 313, I do CPP”
(id. 60464474, p. 17,
sic
).

Diante dessas considerações, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva, ainda que mediante a imposição das medidas cautelares mais brandas (art. 319 do CPP). Alternativamente, requer seja procedido o trancamento do inquérito policial ou da ação penal respectiva em relação ao crime insculpido no art. 311,
caput
, do Código Penal, com a consequente revogação do claustro ante o não preenchimento do requisito insculpido no art. 313, inciso I, do CPP. Por fim, o impetrante requer sua intimação para sustentar oralmente as razões quando do julgamento do mérito do presente
writ
. Juntou documentos.

O reclamo emergencial restou indeferido (id. 61466500).

Informes devidamente subscritos (id. 61780474).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem (id. 65138475).

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Após exame dos elementos de convicção compilados, afere-se inexistir constrangimento ilegal, tornando impositiva, portanto, a denegação da ordem de
habeas corpus
.

Analisando o caderno processual, depreende-se que a prisão em flagrante de
Jackson Miguel da Cruz Silva
foi efetuada

em
17.09.2020
e posteriormente convertida em preventiva, porque, em tese, teria praticado os delitos insculpidos no art. 180,
caput
, e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal, contexto que está a corporificar o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Colhe-se que
“(...) a polícia militar recebeu informações de que na região do Distrito Industrial havia um caminhão Scania e uma carreta com câmara fria, objetos de roubo. Em decorrência desta informação, os policiais dirigiram-se a região, onde foi constatado que referidos veículos estavam em um pátio, ao lado do Posto de Combustível Pascoal Ramos, apresentando placas adulteradas. Feitas diligências, foi localizado o suspeito, ora autuado Jackson, sendo que em sua casa havia mais uma carreta, possivelmente objeto de roubo e com visíveis sinais de adulteração (...)”
(id. 60464477, p. 19,
sic
).

A par da materialidade e dos indícios de autoria – extraídos dos boletins de ocorrência, do termo de exibição e apreensão dos veículos apreendidos e dos depoimentos dos policiais militares atuantes na abordagem –,
tem-se que a prisão em flagrante do beneficiário foi convertida em preventiva ante o
necessário resguardo da ordem pública
, à vista da reiteração delitiva do paciente.
Confira-se:

“(...) Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a ordem pública será abalada caso o flagrado seja colocado em liberdade.

Isto porque, conquanto o crime em questão não tenha causado comoção social, ao consultar os Sistemas Apolo, constatei que o autuado é renitente na prática delitiva, porquanto
possui três ações penais em trâmite nesta capital, a saber: Ação Penal no 14660-31
.2016.811.0042, perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta capital, pela prática do delito de Apropriação indébita, Ação Penal no 207-13.2016.811.0048, perante o Juízo da Vara única de Juscimeira/MT, pela prática do crime Receptação e Ação Penal no 0012735-26.2019.8.11.0064, perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta capital, pela prática do delito de Roubo
.

Logo, resta evidente que sua prisão preventiva deve ser decretada, como forma de conter sua reiteração criminosa e garantir a ordem pública, pois, se colocado em liberdade, possivelmente, ganhará novo estímulo para voltar a delinquir. (...)”
(id. 60464477, pp. 17-22,
sic
).

Posteriormente, instado a se pronunciar sobre o pedido de revogação do claustro, colhe-se dos informes acostados ao id. 61780474 que o juízo de origem manteve a prisão do paciente ante a inalteração dos fundamentos supramencionados, destacando, na espécie, que:

“(...) não surgiram novos elementos alterando a realidade fática então demonstrada nos autos, ou mesmo tornando excessiva ou equivocada a decisão que decretou a prisão preventiva do flagrado, restando incólumes os requisitos autorizadores desta medida previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, senão vejamos:

Primeiro, porque o crime atribuído ao denunciado, tipificado no art. 311, do CP é doloso e punido com reclusão, a atender, inicialmente, o que prescreve o art. 313, I, do CPP.

Segundo, porque presente o fumus boni iuris (fumus comissi delicti), consubstanciado na existência da materialidade e nos fortes indícios de autoria delitiva, representados nos depoimentos e na documentação anexada aos autos.

Presente, igualmente, o terceiro requisito, qual seja o periculum in mora (periculum libertatis), fundamentado na necessidade de garantirmos a ordem pública, diante da reiteração delitiva do autuado, eis que por meio de sua folha de antecedentes criminais verificamos que, além do presente procedimento, ele ainda responde a outras 03 (três) ações penais (Ação Penal no 14660-31.2016.811.0042, perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta capital, pela prática do delito de Apropriação indébita, Ação Penal no 207- 13.2016.811.0048, perante o Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT, pela prática do crime Receptação e Ação Penal no 0012735-26.2019.8.11.0064, perante o Juízo da 3a Vara Criminal desta capital, pela prática do delito de Roubo).

Logo, ao nosso ver, no caso em espécie, não se trata de mera presunção, mas de risco concreto, seja pela propensão acentuada à prática criminosa, como pelo fato de, em liberdade, encontrar os mesmos estímulos para a perseverança da prática delituosa, o que torna inócuo a aplicação de medidas cautelares divergentes da prisão preventiva ao caso dos autos, ainda mais quando demonstrada a recalcitrância criminosa, sendo a prisão a única alternativa eficaz para a garantia da ordem pública (...)”
(
sic
).

Assim sendo, afigura-se fundamentada a decisão constritiva, que se ampara nos requisitos e pressupostos normativos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, evidenciando-se a necessidade da custódia do beneficiário para a
garantia da ordem pública
, dada
a
reiteração delitiva
(consulta ao sistema Institucional
Primus
).

Nesse sentido, é de bom alvitre enfatizar que, consoante o Enunciado Orientativo n.o 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça, “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”.

Sob essa linha de cognição, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao dispor que
“(...) ‘a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade’ (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019) (...)”
(STJ. Quinta Turma. HC 611.671/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 20/10/2020, DJe 22/10/2020).

Assim, é forçoso reconhecer a existência de elementos concretos no tocante à necessidade de garantia da ordem pública, a traduzir, na visão da jurisprudência dominante, motivação legítima à manutenção da segregação cautelar.

Ademais, esses argumentos constituem fatores concretos que demonstram ser incabível cogitar a suficiência das cautelares alternativas ao claustro (artigo 319 do Código de Processo Penal). Nesse sentido, conforme preleciona o Enunciado n. 43 da TCCR,
eventuais condições pessoais abonatórias, por si só, “
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por sua vez, no tocante à alegação de ofensa ao princípio constitucional da presunção de inocência, importante salientar que se a condenação reclama satisfação do ônus acusatório para além de dúvida razoável, às cautelares bastam provas semiplenas, uma vez que o
standard probatório
exigido pelo art. 312 do CPP (“
prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria
”) é menor que aquele necessário à sentença condenatória, variando, pois, ao longo do processo, em função das dissemelhantes decisões proferidas pelo magistrado, sempre tendo em vista a presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF) como fator de majoração desses
standards
, mas nunca como impeditivo de sua
superação temporária
diante de deliberações que se contentem com
modelos de constatação inferiores
, em especial quando se está a tratar, como na hipótese, de
juízo de cautelaridade
.

Assim, tem-se que a prisão cautelar ostenta caráter premente, cuja sumariedade e superficialidade da cognição, conquanto não venha de autorizar fundamentação deficiente – pois também deve satisfazer o
encargo extraprocessual da motivação
–, contenta-se com
standards probatórios
de todo reduzidos (para fins de preenchimento da
função endoprocessual da motivação
), em nítida concretização do art. 93, IX, da Carta Magna, não havendo que se falar, pois, em eventual ofensa ao princípio da presunção de inocência.

De outro lado, no que diz respeito ao trancamento do inquérito policial ou da ação penal respectiva em relação ao crime insculpido no art. 311,
caput
, do Código Penal pela via estreita do
habeas corpus
, é sabido que a aludida medida é de todo excepcional, sendo legítima
se
e
quando
de plano, sem um juízo de valoração das provas, restar evidenciada
a atipicidade da conduta
, a absoluta
ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade delitiva
ou a
incidência de

uma das causas de extinção da punibilidade
, requisitos estes,
todos
, ausentes no caso dos autos.

Em análise aos informes acostados ao id. 61780474 e ao Sistema PJe de 1o grau (Autos no 1001724-15.2020.8.11.0042), vê-se que, na data de 07.10.2020, o Ministério Público ofertou denúncia – a denotar pela conclusão do inquérito policial – em desfavor de
Jackson Miguel
pela suposta prática dos delitos previstos no art. 180,
caput
(por três vezes), e art. 311,
caput
, ambos do Código Penal, sendo devidamente recebida na origem em 09.10.2020.

Em ligeira análise, narra-se na exordial acusatória que
“(...) entre os dias 15 a 17 de setembro de 2020, em Cuiabá/MT, o denunciado JACKSON MIGUEL DA CRUZ SILVA recebeu, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no caminhão Trator, Scania, modelo R440 A6x2, branco, placa original EZU1H90, e no Semirreboque, marca Randon, modelo SRFG, branco, placa original MFH6C59, provenientes de roubo ocorrido no dia 15 de setembro de 2020, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.220023 (...)”
.

Ainda, tem-se que
“(...) entre os dias 15 a 17 de setembro de 2020, em Cuiabá/MT, o denunciado JACKSON MIGUEL DA CRUZ SILVA adulterou sinais identificadores do veículo Trator, Scania, modelo R440 A6x2, branco, ao substituir sua placa original EZU1H90 pela placa adulterada GRA-9516 (...)”
(
sic
).

Ainda, posteriormente,
“(...) entre os dias 22 de agosto e 17 de setembro de 2020, em Cuiabá/MT, o denunciado JACKSON MIGUEL DA CRUZ SILVA recebeu e ocultou, em proveito próprio e alheio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente no Semirreboque, marca Ibiporã, modelo SR3E, FRIG, preto, placa original OAU-8326, provenientes de roubo ocorrido no dia 22 de agosto de 2020, conforme Boletim de Ocorrência no 2020.197429 (...)”
(
sic
).

Na ocasião, consignou-se que
“(...) o caminhão e os semirreboques foram apreendidos e submetidos a perícia técnica, que constatou: a) O caminhão Trator, Scania, modelo R440 A6x2, branco, teve sua placa original EZU1H90 substituída pela placa GRA-9516 (Laudo Pericial no 2.18.2020.4125-01); b) O semirreboque, marca Randon, modelo SRFG, branco, teve sua placa original MFH6C59 substituída pela placa (Laudo Pericial no 2.18.2020.41252-01); c) O semirreboque, marca Ibiporã, modelo SR3E, Frig, preto, teve sua placa original OAU-8326 substituída pela placa QKD2B80, e seu Número de Identificação Veicular – NIV adulterado por remarcação (Laudo Pericial no 2.18.2020.41300-01) (...)”
(
sic
).

Verifica-se que a denúncia, além de observar os requisitos delineados no art. 41 do Código de Processo Penal,
encontra-se acompanhada do inquérito policial correlato, composto pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrências, termo de apreensão, laudos periciais, bem como pelos depoimentos testemunhais, em
ordem a evidenciar a presença de justa causa exigível à propositura da ação penal, ante a presença de lastro probatório mínimo a dar suporte ao recebimento da inicial acusatória.

De feito, os argumentos tecidos pelo impetrante unicamente acerca da ausência de autoria do beneficiário quanto ao delito previsto no art. 311,
caput
, do CP,
demandam, necessariamente, um
minucioso exame do conjunto fático-probatório
a ser produzido durante a etapa instrutória e, portanto,
não comportam exame na estreita via do
habeas corpus
,
considerada a sua
cognição limitada
.

A propósito, nos termos do Enunciado Orientativo no 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal,
“não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(Incidente de uniformização de Jurisprudência no 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Nessa ordem de ideias, à míngua de qualquer uma das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta estreita via, não há que se cogitar de ilegalidade ou abusividade a ser sanada pelo
writ
em apreço.

Por seu turno, permanecendo intacta a imputação ao paciente da suposta prática do delito previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal – conjuntamente com a conduta criminosa disposta no art. 180,
caput
, do CP –, revela-se nítido o cabimento da medida extrema sob a ótica do art. 313, I, do Código Processual Penal, dado que é imputada infração penal cuja sanção máxima extrapola 04 (quatro) anos.

Logo, por não vislumbrar qualquer constrangimento ilegal,
denego a ordem vindicada
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2020